Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-67.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato - entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Tema 972 - seguro de proteção financeira - cobrança prevista no contrato - serviço incluído de forma não optativa - contrato em apartado não subscrito pela autora - "venda casada" configurada - abusividade reconhecida - cobrança afastada - prequestionamento

Ementa:
Ação revisional de contrato - entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Tema 972 - seguro de proteção financeira - cobrança prevista no contrato - serviço incluído de forma não optativa - contrato em apartado não subscrito pela autora - "venda casada" configurada - abusividade reconhecida - cobrança afastada - prequestionamento - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.